Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. CONTAS PRESTADAS. REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 1.2. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação. 1.3. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento.
2. Cabível o procedimento especial para exigir contas de Diretor de Cooperativa, responsável por gerência administrativa da sociedade, nos termos do artigo 49 da Lei no. 5.764/1971.
3. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito. 3.1 Rejeitadas as contas em Assembleia, configurado está o interesse de agir na prestação de contas.
4. Apelação recebida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.